Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0711413-33.2019.8.07.0001 Apelante ANA CÁSSIA GUIMARÃES GOMES PEREIRA Apelados JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA e BATCAR VEÍCULOS EXPRESS INTERMEDIAÇÕES EIRELI - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ana Cássia Guimarães Gomes Pereira contra sentença (Id 21770662 integralizada pelos declaratórios do Id 21770678) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão de contrato movida pela apelante em desfavor de José Maurício de Oliveira e Batcar Veículos Express Intermediações EIRELI-ME, julgou improcedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda do veículo Mercedes-Benz CLC 200 Kompressor 1.8, 2009/2010, preto, placa JIE 5157/DF (Id 21770087), adquirido pela apelante, do primeiro apelado, José Maurício, com intermediação comercial da segunda apelada (Ids 21770567 e 21770568), a Batcar Veículos Express. Por outro lado, julgou procedente em parte o pedido reconvencional formulado pelo réu José Maurício de Oliveira para condenar a parte reconvinda a providenciar a transferência do veículo para o seu nome, com pagamento de todos os encargos advindos dessa obrigação, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200 (duzentos reais) até o patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Interposta apelação pela parte autora (Id 21770680), com preparo (Ids 21770668 e 21770669), e as contrarrazões dos apelados (Ids 21770690 e 21770692), o feito veio concluso a esta Relatoria em 1o/12/2020 (Id 21832512). A apelante, em petição (31/12/2020 - Id 22404025), após informar a apreensão do veículo pelo Detran/DF (29/12/2020 - Id 22404027) e o seu recolhimento no DVA[1]-Brasília, requereu, com base no art. 300[2] do CPC, a determinação, nesta instância, do cancelamento da comunicação de venda do veículo com a entrega do DUT[3] assinado à apelante para que seja viabilizada a retirada do bem do depósito. Remetidos os autos ao plantão judicial, a eminente Desembargadora Sandra de Santis, considerou não se tratar a hipótese de medida urgente inadiável, determinando fosse analisada após o término do recesso forense (Id 22404031). A apelante, na petição catalogada no Id 22509900, reitera os pedidos de cancelamento da comunicação de venda do veículo com a entrega do DUT assinado pelos réus para a retirada do bem do depósito. Pois bem. No caso, nos termos das petições Ids 22404025 e 22509900, a apelante busca o levantamento da comunicação de venda do veículo para a sua retirada, mediante a transferência precária do bem para o seu nome. Contudo, para o caso levantamento da comunicação de venda do veículo, somente o primeiro apelado, José Maurício, poderá retirar o veículo do depósito, já que a baixa da restrição o consolidará novamente na titularidade do bem. Quanto ao pedido de transferência precária do bem, não se mostra viável, já que, de posse do DUT assinado, a autora só retirará o veículo, com a restrição da comunicação de sua venda, se efetivar a transferência do bem para o seu nome, arcando com todos os emolumentos necessários para a operação. As informações acima constam no sítio eletrônico do próprio Detran/DF, conforme trecho abaixo destacado: O veículo com Comunicado de Venda só terá a liberação realizada mediante transferência de propriedade do veículo ou cancelamento do comunicado de venda pelo proprietário (vendedor). (http://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Detran_Carta_Servico_Deposito.pdf) Feitas essas considerações, determino a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os pedidos formulados nas petições catalogadas nos Ids 22404025 e 22509900, visto que, em princípio, existente comunicação de venda do veículo para seu nome, basta que compareça no órgão competente para transferência para seu nome e regularização da situação. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, intimem-se os apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as petições acima indicadas e os pedidos nelas formulados. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Depósito de veículos apreendidos de Brasília do Detran/DF. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Documento único de transferência.